Tribunal: TJES
Processo: 0006884-76.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006884-76.2020.8.08.0024

EMBARGANTE
:
BANCO SAFRA S.A.

EMBARGAD
A
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão no acórdão quanto à compensação de honorários advocatícios, conforme previsão do Código de Processo Civil. O embargante sustenta a necessidade de esclarecimento da matéria, pleiteando a integração do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a compensação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já decidida.

A suposta omissão já foi suscitada e analisada em embargos de declaração anteriores, sendo devidamente enfrentada no acórdão embargado, o que demonstra a tentativa do embargante de rediscutir questão já apreciada.

O uso indevido dos embargos de declaração com o propósito de reexame da matéria configura intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da lide, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A reiteração de embargos de declaração com intuito meramente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no RMS 54.099/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24.04.2018, DJe 30.04.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 558.090/RO, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, j. 19.06.2018, DJe 27.06.2018; STF, ADI 3222/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 07.12.2020, DJe 04.02.2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02.10.2014, DJe 13.10.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006884-76.2020.8.08.0024

EMBARGANTE
:
BANCO SAFRA S.A.

EMBARGAD
A
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

Eminentes Pares, como relatado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos no qual o embargante alega
omissão no tocante
a compensação de honorários advocatícios, diante a previsão do Código de Processo Civil, bem como acerca da base de cálculo dos honorários.

P
ois bem
.
É cediço que os
embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, afastar contradições, a suprir omissões
e corrigir erros materiais
que eventualmente

sejam verificad
o
s na decisão recorrida.

Essa modalidade recursal só permite

o reexame da decisão
objurgada
quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando assim, afastar possíveis vícios da decisão proferida.

No caso,
alega o recorrente
a necessidade de esclarecimento no acórdão
acerca de honorários advocatícios.

Contudo, a matéria
já
foi agitada nos embargos declaratórios
ID 6263651

e dirimida n
o
decisum
objurgado
, motivo pelo qual se verifica que
o intuito d
o
embargante
não
é esclarecer nenhum

vício,
mas sim de rediscutir matéria, o que não se coaduna com o recurso integrador.

Assim, deverá o embargante
utiliza
r-se
d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, não se prestando a propósitos de rediscussão da lide, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, na forma do já referido art. 1.022 do CPC/2015.
[...]
(EDcl no RMS 54.099/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018).

“
[...].
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide

[...]
(EDcl no AgInt no AREsp 558.090/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018)

E ainda do Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.
(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Consoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante,não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia”
1
,
motivo pelo qual deve ser mantido
a decisão como
lançad
a
.

Diante desses fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

1
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.